Tribunal: TJES
Processo: 0000014-67.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000014-67.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSIANE SAMUEL e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rosiane Samuel e Denis da Silva Bento contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado em fração superior à aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas; e (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a modulação da respectiva fração redutora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva é comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo, que atestam a apreensão de crack, cocaína e maconha.

4.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, corroborados pela confissão extrajudicial de Rosiane, que admitiu comercializar drogas em favor de Denis.

5.

Os depoimentos policiais possuem validade probatória e gozam de credibilidade quando prestados no exercício regular da função pública e ausentes indícios de perseguição ou motivação espúria.

6.

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, fracionados em diversas porções prontas para comercialização, evidenciam a destinação mercantil das drogas apreendidas.

7.

A exasperação da pena-base revela-se legítima diante da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, observada a fração de 1/6 em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. O
s réus preenchem os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, por serem primários, possuírem bons antecedentes e não haver prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

9.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas autorizam a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima, conforme entendimento firmado pelo STJ e pelo STF no Tema 712 da repercussão geral.

10.

A redução da pena em 1/3 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, resultando em reprimenda definitiva de 03 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 389 dias-multa.

11.
A alteração do regime inicial para o aberto decorre do redimensionamento da pena e da aplicação do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00000
14
-67.2024.8.08.0026

APELANTE
S
:
ROSIANE SAMUEL
e
DENIS DA SILVA BENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
apela
ção

crimina
l

interposta p
or

ROSIANE SAMUEL
e
DENIS DA SILVA BENTO
e
m face da sentença pro
ferida
pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

(
ID 18300585
),
que,
em suma,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
s

denunciado
s

como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,
d
a
Lei nº 11.343/06
,
fixando-lhes as penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, além d
o pagamento de
583
(
quinhentos e oitenta e três)
dias-multa.

Em suas razões

recursais
(
ID 18300595)
,
o representante da Defensoria Pública Estadual bus
ca
a
absolvição do
s
apelante
s
,
por
insuficiência
de provas.
Subsidiariamente
,
requer:
I)

a
fixação da
pena-base no mínimo legal,
em razão
da
inidoneidade da fundamentação
para exasperar a reprimenda
;

II)
o
r
econhecimento do
tráfico privilegiado
na fração máxima ou em patamar superior ao mínimo.

Contrarrazões lançadas pelo desprovimento do recurso (ID 18300599).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela manutenção integral da sentença (ID 19275522).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 24/
01/
2024, por volta das 18
h
40
m
, na Rua João Venâncio, nº 9, casinhas populares,
em
Itaóca,
no

M
unicípio
de Itapemirim
, a
acusada

R
osiane Samuel
, em comunhão de ações e desígnios com
Denis Silva

Bento
,
foi flagrada, expondo a venda e mantendo sob sua guarda, para fins de
mercancia
, substância
s
entorpecente
s
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se que policiais militares receberam “denúncia”
dando conta de
que no local
mencionado
estava ocorrendo tráfico de drogas por “um casal”, sendo o endereço
já
conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes.

C
onsta que, em virtude
d
as informações
prévias
, os policiais militares foram averiguar os fatos, quando, flagraram
Rosiane Samuel
vendendo entorpecentes para uma pessoa não identificada, a bordo d
e um
veículo Gol, cor prata.

Nesse momento,

os agentes da lei
tentaram abordar o veículo, contudo, ele se evadiu, tomando rumo ignorado.

Na ocasião, a
acusada
também tentou
fugir
a pé, adentrando no interior da residência.
Na sequência
, Rosiane foi
alcançada e abordada,
mas
nada de ilícito foi encontrado.
Entretanto,
no interior do imóvel foram apreendidos
29 (vinte e nove) pinos
de “
cocaína” e 58 (cinquenta oito) pedras de “crack”
.

Na sequência, foram
encontrados
em um terreno baldio próximo
à
residência,
mais
45 (quarenta e cinco) pedras de “crack”,
0
1 (um) papelote de cocaína e 43 (quarenta e três) buchas de “maconha”
, de propriedade dos denunciados.

Em sede policial, a denunciada confessou a prática do crime, confirmando que estava comercializando entorpecentes com D
enis
, tendo naquele dia vendido
0
8 (oito) pedras de “crack” e
0
4 (quatro) pinos de “cocaína”, sendo que, minutos antes d
os
pol
i
cia
is
chegar
em
, entregou a quantia auferida com a venda a
Denis
, seu cunhado.

Pois bem.

Na hipótese, e
m que pese
a
negativa do
s
réu
s

em juízo,
a
utoria e
materialidade

rest
aram

comprovada
s

através do
Boletim
Unificado nº 53547690

(fls.
08/12 – ID 18299680
),

do
Auto de Apreensão
(
fl.
21
)
,
do
Auto de Constatação Provisóri
o
de
Natureza
de Substância
(fl.
22
),
d
o

L
audo Toxicológico
Definitivo
(
ID 18300578
),
além da prova oral produzida em sede policial (fls. 13/19) e confirmada em juízo pelos agentes da lei condutores da prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à
autoria
, ressalto
que n
a esfera inquisitorial,
Rosiane

declarou que:
“(...) é casada com Igor Silva Pascol, que é irmão por parte de mãe de Dennis Souza;
Que, segundo a interrogada, o seu cunhado Dennis é traficante de drogas em Itaoca, em Itapemirim, e que, no dia de hoje, quando a interrogada passou próximo a casa onde foi abordada pelos policiais, encontrou com Dennis que lhe ofereceu drogas para comercialização
; Que Dennis questionou se a interrogada queria ganhar dinheiro extra com a venda das referidas drogas, o que foi aceito pela interrogada;
Q
ue a interrogada pegou com Dennis 10 pedras de crack e 06 pinos de cocaína no dia de hoje para comercializar
;
Que até ser abordada pelos policiais, já havia vendido 8 pedras de crack e 4 pinos de cocaína
; Que a interrogada afirma que não sabia que dentro da casa havia mais drogas;
Que, em relação às drogas encontradas no terreno baldio próximo, a interrogada afirma que elas são de propriedade de Dennis
; Que afirma que, antes dos policiais chegarem ao local, Dennis e outro rapaz estavam sentados na rua, próximo a esta casa, mas que, contudo, antes mesmo da guarnição se aproximar, eles já haviam saído do local;
Que afirma que todo o dinheiro que conseguiu com a venda das drogas no dia de hoje foram entregues a Dennis
(...).”
(g.n.)

Em interrogatório judicial, a

policial militar

L
aís Gomes Entringler
declarou que
participou diretamente da diligência que resultou na apreensão de drogas. Informou que foi encontrada uma quantidade significativa de entorpecentes, embora não se recorde da exata quantidade.
Confirmou que Rosiane assumiu estar comercializando a droga em nome de Denis.

Ressaltou que Denis já era conhecido da equipe policial por envolvimento em outras ocorrências.

A testemunha realizou o reconhecimento de envolvidos por videoconferência e confirmou visualmente os investigados.

Sua narrativa reforça o envolvimento de Rosiane e a ligação com Denis
, evidenciando seu papel ativo na diligência e sua convicção sobre os vínculos entre ambos.

Por seu turno, o policial militar
J
udson do Nascimento Silva

afirmou
que participou da diligência junto com a policial Laís no bairro Jardim Florestal, área conhecida pelo tráfico de drogas.
Relatou que realizaram campana e flagraram movimentação suspeita, culminando na entrada em uma residência onde localizaram drogas
.
Afirmou que Rosiane, no momento da abordagem, admitiu comercializar drogas para Denis, embora não tenha assumido a propriedade do entorpecente encontrado.

Disse ainda

que Denis já era conhecido da equipe por outras ocorrências. Reconheceu visualmente os investigados durante a audiência.
Sua fala reafirma os vínculos de Rosiane com o tráfico e fortalece a atuação reiterada de Denis na região.

Quanto ao ponto, v
ale ressaltar
a
pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as
declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública
inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada,
sendo esta a hipótese em julgamento.

Assim
, considerando as circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante,
bem como a quantidade e a forma
como
os entorpecentes
foram
encontra
d
o
s
(fracionad
o
s em múltiplas porções)
,
é
possível concluir que
se destinava
m

à
venda
,
não havendo que se falar em
ausência de
provas
quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Forte em tais
premissas
, passo a analisar o pedido
subsidiário de
redimensionamento
d
as
pena
s
.

O

delito

previsto no

art. 33,
caput
, da Lei de Drogas

está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

N
a espécie
,
na
primeira fase
da dosimetria,
o culto magistrado, ao analisar as balizas descritas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, desvalorou tão somente o vetor
circunstâncias
do crime, considerando,
“em especial, a qualidade

(nocividade) das drogas apreendidas (crack e cocaína) e a grande quantidade.”

E

a
regra contida no a
rt. 42 da Lei nº 11.343/2006
determina que
sejam consideradas, com
preponderância
sobre
as normas do
art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade d
e drogas apreendidas
.

E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara

a
circunstância judicial desfavorável
,
verifico que o magistrado aplicou
a fração de
1/
6
(um
sexto
)
sobre a
pena mínima, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na
segunda etapa
do cálculo dosimétrico, a pena-base foi mantida, por não haver circunstâncias atenuantes e agravantes a serem
analisadas.

Quanto a
terceira fase
,

a combativa defesa pugna pelo
reconhecimento do
tráfico privilegiado

na fração máxima ou em patamar superior ao mínimo.

E a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06

reza que
as penas poderão ser reduzidas
de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se
dedicar
às atividades criminosas, nem integr
ar
organização criminosa
,
exatamente como se dá no caso em
concreto.

Na espécie,

o juízo singular

considerou
a
enorme quantidade e a forma de acondicionamento da
s
drogas
para afastar a incidência da causa de diminuição de pena.

Nesse ponto,
assevero
que a

Terceira
Seção do
Tribunal da Cidadania

c
onfirmou
o
entendimento
firmado no

EREsp nº 1.887.511/SP
,
endossado pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
ARE nº 666.334
, com repercussão geral

(Tema 712),

quanto a
possibilidade de
valoração da quantidade e da natureza da droga
na fixação da pena-base e
na modulação da causa de diminuição.

P
ortanto,
entendo que

a apreensão
de

103
(
cento e três
)
pedras de “crack”, 30 (trinta)
pinos de “cocaína”
e 43
(
quarenta e três
)
buchas de “maconha”,

é apta
a
modular a causa de diminuição da pena.

D
essa maneira,
a
s peculiaridades do
caso

impõem a
redu
ção

da
sanção

n
o patamar de
1/
3
(um
terço
)
,
tornando-a definitiva em

0
3
(
três
) anos,
11
(
onze
) meses e
1
0 (
dez
) dias
de reclusão
e
pagamento de
3
89
(
trezentos e
oitenta e nove
) dias-multa,

por não
haver

outras
causas de
diminuição ou de
aumento de pena a serem apreciadas
.

C
onsequentemente,
converte
-se o regime de cumprimento de pena para o
aberto
, na forma do art. 33, §2º, “c”, do C
ódigo
P
enal
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.